Tribunal: TJDFT
Processo: 0752019-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752019-64.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI APELADO: WELLINGTON MOURA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI contra sentença da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória ajuizada em face de WELLINGTON MOURA ANDRADE, indeferiu a petição inicial com fundamento no § 1o do art. 246 c/c parágrafo único do art. 321 e art. 485, I e IV, todos do Código de Processo Civil – CPC. Em suas razões (ID 56296972), sustenta que: 1) a obrigatoriedade de cadastramento de empresas está regulada no artigo 2a da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018; 2) a requerente é uma EIRELI (microempresa de responsabilidade individual) e, portanto, não está obrigada a cadastrar-se, nos termos da referida Portaria; 3) o indeferimento da petição inicial é cabível somente nas hipóteses previstas no art. 321 do CPC. Ao final, requer a reforma da sentença para que haja prosseguimento do feito. Preparo recolhido (ID 56296974). Contrarrazões apresentadas (ID 56296985). Pedido de homologação do acordo celebrado entre as partes (IDs 56296980 e 56296985). É o relatório. Decido Nos termos do artigo 932, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Para que ocorra a homologação, a controvérsia deve se referir a direitos que admitem autocomposição; o termo deve estar assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma dos artigos 840 e 841 do Código Civil. Acerca da possibilidade de homologação do acordo na instância recursal, inclusive após o julgamento do recurso, confira-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015)" - grifou-se. Não há óbice à homologação pretendida, já que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes, com base no artigo 932, I, do Código de Processo Civil e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. JULGO PREJUDICADA a apelação. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator